Tribunal: TJSP
Processo: 2114642-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. Falência do Banco Banfort S/A. Recurso interposto por credora, em face de decisão que decidiu sobre a suspensão dos pagamentos dos credores privilegiados, até julgamento definitivo a respeito da classificação do crédito do BACEN. Necessidade de se aguardar a definição quanto à natureza do crédito do BACEN já apreciada por esta Câmara

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. Falência do Banco Banfort S/A. Recurso interposto por credora, em face de decisão que decidiu sobre a suspensão dos pagamentos dos credores privilegiados, até julgamento definitivo a respeito da classificação do crédito do BACEN. Necessidade de se aguardar a definição quanto à natureza do crédito do BACEN já apreciada por esta Câmara em duas outras oportunidades, quando do julgamento dos agravos n. 2247855-30.2018.8.26.0000 e 2113554-44.2021.8.26.0000. Prejudicialidade. Recorrente, ademais, que apresenta requerimentos que extrapolam os limites da decisão recorrida, que decidiu apenas pelo sobrestamento. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (V. 38009).